Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732689-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN DA SILVA RIBEIRO DE BARROS IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECETNES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HERNANE FERREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 71.920, em favor de JHONATAN DA SILVA RIBEIRO DE BARROS, preso em 11/7/2023 em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia. Argui nulidade da prova considerando ter ocorrido violação domicílio. Argumenta que as drogas não pertenceriam ao paciente e que a prisão é desproporcional, uma vez que caso condenado, ele não ficará em regime fechado. Sustenta que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a constrição cautelar. Pede, liminarmente, que seja a prisão substituída por outra medida cautelar menos gravosa, dentre aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna seja revogada a prisão preventiva e garantida liberdade ao paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou nos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Tampouco trouxe a decisão vergastada, o que inviabiliza completamente o exame da suposta ilegalidade; Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, não apresentados elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2023 18:53:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora